Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010485-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN - CPF: 803.237.900-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN - CPF: 803.237.900-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, RECEPTAÇÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA E TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO TRÁFICO DE DROGAS, 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1⁄2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS -
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, RECEPTAÇÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA E TRÁFICO DE DROGAS - REINCIDÊNCIA SIMPLES - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
PATAMAR
DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PRESSUPÕE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS -
ENTENDIMENTO DO STJ -
FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) MANTIDA - CRIMES DE NATUREZA COMUM COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME -

PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) E LIVRAMENTO 1⁄2 (METADE) – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA -
JULGADOS DO TJMT E TJDF -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
DETERMINAR A APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1⁄2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS.

O c. STJ firmou orientação no “
sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas”
(AgRg no HC nº 547.502).

“A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica. 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. 3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna. 4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(STJ, REsp nº 1918338/MT e REsp nº 1910240/MG)

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000)

“
Se a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.”
(TJDF, Agravo de Execução Penal nº 07435183220208070000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1010485-93.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (NU 0008188-34.2018.8.11.0045), que adotou a fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a totalidade das penas decorrentes de condenações do agravado LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN por
tráfico de drogas privilegiado, receptação e apropriação indébita e tráfico de drogas, unificadas em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 707 (setecentos e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 180 e art. 168, § 1º, III, ambos do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que: 1) a fração para progressão de regime relativa ao tráfico de drogas deveria ser fixada em 3/5 (três quintos) porque
“
a nova lei não muda a situação do apenado”
; 2) a Lei nº 13.964/2019 [Pacote Anticrime] não se aplica aos crimes cometidos em data anterior a sua vigência se for “
prejudicial ao reeducando”,
motivo devem ser restabelecidas as frações de 1/6 (um sexto) para progressão de regime e
1⁄2 (metade) para livramento condicional do
tráfico de drogas privilegiado, receptação e apropriação indébita
.

Pede provimento para que sejam aplicadas as frações de 3/5 (três quintos) para progressão de regime do tráfico de drogas, 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1⁄2 (metade) para livramento condicional em relação aos crimes comuns (ID 130059665).

LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN pugna pelo parcial provimento do recurso (ID 130059665).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

130047696).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS - AGRAVADO COM UMA CONDENAÇÃO PELA FIGURA DO ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’, COM NOVA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DE SER O TRÁFICO PRIVILEGIADO CRIME COMUM, INTERPRETAÇÃO QUE, AFASTADA A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, TAMBÉM AFASTA A RECIDIVA ESPECÍFICA, A DESPEITO DA NOVA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PELO PROVIMENTO PARCIAL, APENAS PARA RESTABELECER AS FRAÇÕES DECORRENTE DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº. 1708-74.2017.811.0045, PARA 1/6.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID

131657180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão e 190 (cento e noventa dias-multa) dias-multa por tráfico de drogas privilegiado, receptação e apropriação indébita – art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 180 e art. 168, § 1º, III, ambos do CP - praticados em fevereiro de 2017, na Comarca de Lucas do
Rio Verde, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
5.6.2017
(SEEU NU 0008188-34.2018.8.11.0045; ação penal NU 0001708-74.2017.811.0045);

- 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de
reclusão e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/2006 - praticado em
7.7.2019
, na Comarca de Lucas do Rio Verde, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
8.2.2021
(SEEU NU 0000962-02.2009.8.11.0042; ação penal NU 0004086-32.2019.8.11.0045).

Em 17.9.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos.

Com efeito, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e que os crimes ocorreram antes da entrada em vigor do pacote anticrime, deveria ser aplicada a antiga sistemática, fixando a fração única de 3/ 5 (três quintos).

No entanto, a Lei nova nº 13.964/2019 é mais benéfica ao recuperando, vez que, diante da lacuna, aplica-se a porcentagem de 40% (quarenta por cento). Dessa forma, tal lei deve retroagir para beneficiar o recuperando, de acordo com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código Penal Brasileiro, acrescido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que vedou o livramento condicional para os crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, independentemente de primário ou reincidente.

Portanto, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, entendo que deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços).

ISSO POSTO, assim delibero: 1 - PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal. 2 - RECONHEÇO a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

3 - APLICO a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, inciso V, da LEP). 4 - APLICO a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso V, do CP) [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 130047696)

Pois bem.

As condenações do agravado por tráfico de drogas privilegiado, receptação e apropriação indébita (ação penal NU 0001708-74.2017.811.0045) caracterizam reincidência simples em relação ao tráfico de drogas (ação penal NU 0004086-32.2019.8.11.0045), consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Está consolidada nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no 'sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas' (HC n. 471.013/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 16/10/2018). 3. Agravo regimental não provido.''
(AgRg no HC nº 547.502 – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.6.2020)

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”

(LEP, art. 112).

Com efeito,
o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) postulado pelo órgão ministerial, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Aplicável entendimento do c. STJ, em sede de repetitivo:

“A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica. 2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
. 3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna. 4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(REsp nº 1918338/MT e REsp nº 1910240/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção -

31.5.2021 - grifado)

Logo, a fração de 40% (quarenta por cento) fixada pelo Juízo da Execução Penal deve ser mantida em relação ao tráfico de drogas.

Por sua vez, os crimes de natureza comum - tráfico de drogas privilegiado, receptação e apropriação indébita (ação penal NU 0001708-74.2017.811.0045) - foram cometidos no ano de 2017, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

Conforme pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, nas razões recursais, mostra-se
“evidente o descabimento da aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, por ser prejudicial à situação do sentenciado, motivo pelo qual a fração de 1/6 deve ser restabelecida
”. Além disso,
“
considerando a extensão dos efeitos da reincidência, a fração do livramento condicional incidente sobre os crimes comuns deve ser modificada para 1/2, respeitando o inciso II, do artigo 83, do Código Penal
” (Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID 130059665).

Para o caso, de
stacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal e e. TJDF:

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000 Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.6.2022)

“
Se a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.”
(TJDF, 07435183220208070000 DF 0743518-32.2020.8.07.0000 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 10.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
determinar a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1⁄2 (metade) para livramento condicional do agravado pelo
tráfico de drogas privilegiado, receptação e apropriação indébita (ação penal NU 1708-74.2017.811.0045)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022